Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701027-68.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVANA RODRIGUES TELES OU GILVANA FIGUEIREDO RODRIGUES AGRAVADO: ELICLEIDE MARIA LEITE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Gilvana Rodrigues Teles pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de antecipação de tutela, determinou a reintegração da autora/agravada na posse do veículo objeto da lide. Em suas razões, a agravante sustenta que a agravada sempre teve conhecimento dos documentos que estava assinando, como o contrato de prestação de serviços advocatícios e o contrato de compra e venda do veículo objeto da lide. Afirma ter repassado R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) à agravada. Alega que o contrato de compra e venda teve firma reconhecida em cartório. Argumenta que a compra e venda do veículo não teve qualquer relação com os serviços jurídicos prestados. Aduz que ninguém assina quinze (15) notas promissórias, dois contratos e um recibo sem ler, especialmente após ficar com os documentos em sua posse por mais de dez (10) dias. Argumenta que a falta de estudo e conhecimento da agravada não é motivo para ensejar a anulação do negócio jurídico. Alega que, caso a agravada tenha a posse do veículo, este poderá ser vendido ou ocultado. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, indeferir o pedido de reintegração de posse e nomear a agravada como depositária fiel do veículo até o julgamento do mérito do processo de referência. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto ao risco de dano irreparável, este emerge da entrega do bem à agravada antes de julgado o mérito da ação e da efetiva possibilidade de sua alienação. Com relação à probabilidade do direito, não parece haver, em princípio, prova consistente do esbulho atribuído à agravante, porquanto as partes celebraram contrato de compra e venda do veículo. Além disso, da análise do processo de referência, não se verifica de que modo referido contrato possa ter sido assinado sem o consentimento da agravada, haja vista ter havido o reconhecimento de firma em cartório (ID no 46877415). Com efeito, diante do cenário de indefinição probatória, é prudente manter o status quo até o julgamento da demanda, conforme prescreve o art. 1.211, do CC: “Quando mais de uma pessoa disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso”. Desse modo, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de junho de 2023 08:34:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator